Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702132-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE GODOY AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por JAQUELINE GODOY, nos termos do pedido contido no id 17434271, com fulcro no art. 998 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora